Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735198-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDUARDO DOS SANTOS MARTINS EMBARGADO: TATIANE VIEIRA RICARDO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a reclamante para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo reclamado, conforme requerido pelo Ministério Público. Após, ao MP para parecer. Em seguida, façam-se os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator